Tribunal: TJBA
Processo: 0509278-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509278-91.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KOMPLETA SERVICOS, MANUTENCAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO, EPIFANIO ARAUJO NUNES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BAIAO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA APLICAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICA DO DISPOSITIVO, EM CONSONÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Kompleta Serviços, Manutenção e Tecnologia da Informação LTDA - ME e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação formulada por Itaú Unibanco S.A., reconhecendo como devido o valor de R$ 489,31 em favor do banco, com reconhecimento de sucumbência recíproca. A parte apelante alegou erro na delimitação temporal dos juros revisados, requerendo revisão de todo o período contratual (20/12/2010 a 30/04/2015) e homologação de seus próprios cálculos, ou, subsidiariamente, realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença violou a coisa julgada ao homologar laudo pericial que limitou a aplicação dos juros remuneratórios (a partir de 26/09/2014), desconsiderando todo o período contratual alegado pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por estarem presentes os fundamentos de fato e de direito nas razões do recurso.

4. Quanto ao mérito, a decisão recorrida interpreta corretamente o alcance da decisão monocrática transitada em julgado, ao aplicar a taxa média de mercado de 9,10% ao mês a partir de 26/09/2014, data da celebração do contrato, referida expressamente na fundamentação e nos documentos juntados.

5. A jurisprudência do STJ orienta que o dispositivo da sentença deve ser interpretado em conformidade com sua fundamentação, respeitando os limites da lide.

6. Não houve declaração de abusividade nos demais contratos anteriores entabulados entre as partes, sendo legítima a delimitação temporal adotada na perícia homologada.

7. O laudo pericial encontra-se conforme aos termos da decisão judicial transitada em julgado, tornando incabível a realização de nova perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A interpretação da decisão judicial deve ser realizada de forma lógica e integrada entre dispositivo e fundamentação, observando os limites da lide.

2. É válida a limitação da aplicação de juros remuneratórios à data de contratação especificada na fundamentação da decisão judicial.

3. Não se impõe nova perícia quando o laudo pericial está conforme aos parâmetros fixados na decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 3º, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1419903/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.06.2020; STJ, REsp 2059857/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.2020.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER A APELAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça